Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DE FURTO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO.

1. Comprovada a reincidência específica em delitos patrimoniais não é viável a aplicação do princípio da insignificância, pois afasta-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

2. A multirreincidência do réu indica a sua contumácia na prática de delitos patrimoniais, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância própria ou imprópria.

3. Segunda a teoria da amotio, adotada por este Tribunal, para a consumação do crime de furto não é necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído, nem que este saia da esfera de vigilância da vítima, bastando a simples inversão da posse, ainda que por curto período de tempo.

4. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, com semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução.

5. Consoante jurisprudência deste Tribunal, é possível a valoração negativa da conduta social do acusado, na primeira fase da dosimetria da pena, quando a prática do crime se deu durante o cumprimento de pena por delito anterior.

6. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. Jurisprudência do STJ e desta Corte.

7. Não obstante a reincidência do paciente, é possível, verificadas as circunstâncias do caso concreto, a fixação do regime inicial aberto com base no princípio da proporcionalidade. HC 123.108/MG do STF.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.